Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido deduzido por C&amp;A MODAS LTDA, para levantamento da quantia depositada em Juízo, “mediante o aceite da apólice de seguro garantia a ser expedido como contracautela, equivalente aos valores depositados” (ID. 31556539). Na origem, a ora postulante impetrou mandado de segurança contra atos praticados pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, no qual questionou a legalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de venda de mercadorias para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do ICMS. Incidentalmente, requereu autorização para depósito judicial do tributo controvertido, como forma de evitar os consectários de eventual inadimplemento (ID 8284271). O pedido foi deferido em decisão de ID 8284272. Sobreveio sentença que denegou a segurança (ID 8284281). A impetrante interpôs apelação, que não foi conhecida, em razão de deserção (ID. 12028041). Após o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que não conheceu seu recurso, interpôs agravo interno, contudo, pleiteou a sua desistência (ID. 12927556). O referido pedido foi deferido. Desta decisão a apelante opôs embargos de declaração, sob o argumento de que “não analisou pedido para a “transferência dos depósitos judiciais realizado pela RECORRENTE nestes autos para o novo Mandado de Segurança a ser impetrado pela RECORRENTE.” (ID. 13325710). Os embargos de declaração foram providos “para suprir a omissão, retificando o dispositivo da decisão de ID 13109864, nos seguintes termos: ‘Homologo o pedido de desistência do writ e indefiro a pretensão de transferir os depósitos judiciais a outra ação inexistente. Contudo, autorizo a restituição dos depósitos realizados nestes autos à impetrante, tão logo preclusa esta decisão.’”. (ID. 14474865). A apelante interpôs novo agravo interno, desta feita para que seja deferida a “transferência dos depósitos judiciais realizados nos presentes autos para o Mandado de Segurança 0702219- 21.2020.8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF” (ID. 15155060). Após a baixa equivocada dos autos na vara de origem, o feito retornou para o julgamento do agravo interno, oportunidade em que o aludido recurso foi desprovido, à unanimidade pela 4a Turma Cível (ID. 22329604). A apelante opôs embargos de declaração em face ao acórdão que negou provimento ao agravo interno. Antes do julgamento dos embargos de declaração, a apelante pugnou pela concessão de uma “LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA” (sic), para “suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL”. Tal pedido foi indeferido (ID. 24426648). Os referidos embargos de declaração foram desprovidos (ID. 29363171). A apelante interpôs recurso especial. Todavia, em razão do pedido em exame, os autos retornaram a esta Relatoria. É o relatório. Decido. Da análise de todo o trâmite recursal sinteticamente relatado, constata-se que a apelante, diante de uma atecnia jurídica, continua a pugnar por um provimento jurisdicional em um mandado de segurança que já foi extinto. Consigne-se, por relevante, que a extinção da ação mandamental decorreu de pedido expresso de desistência do mandamus, deduzido pela própria impetrante, ora postulante, que inclusive já havia impetrado outro mandado de segurança com o mesmo desiderato (autos de n. 0702219-21.2020.8.07.001). Naquela oportunidade, foi autorizada “a restituição dos depósitos realizados nestes autos à impetrante, tão logo” ocorresse a preclusão do aludido decisum, o que não veio a ocorrer em razão da renitência da apelante em transferir para outros autos os valores depositados em Juízo. Ademais, conforme entendimento firmado pela 4a Turma Cível, ao negar provimento do agravo interno, os “depósitos foram realizados à vista da decisão que concedeu liminar em apelação (...). Porém, esta decisão foi revogada no momento em que a apelação não foi conhecida por vícios formais.”. E ainda, “desde a revogação da decisão que concedeu a liminar, não há razão para manter tais depósitos judiciais”. Exatamente por essa razão, nada há a prover quanto à pretensão para que seja promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, tendo em vista que tal pleito já havia sido deferido. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido da apelante formulado no ID. 31556539. Preclusa esta decisão, tornem os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912